Tribunal: TJDFT
Processo: 0705536-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0705536-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: MULT FORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SOL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução n. 0752597-27.2023.8.07.0001 ajuizada contra MULT FORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela qual declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. Esta a decisão agravada: “O ingresso da execução nesta circunscrição judiciária de Brasília não se justifica em face da documentação apresentada. O exequente tem sede em Brasília - DF, ao passo que o executado é domiciliado em Goiânia - GO, mesmo local onde as duplicatas postas em execução foram protestadas (id. 182673315). Ora, consoante jurisprudência deste Tribunal, o foro competente para a execução da duplicata é o do local em que ocorreu o protesto. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICÍO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 17 da Lei no 5.474/1968 c/c o artigo 53, inciso III, alínea ‘d’, do CPC/2015, em se tratando de duplicata protestada, o foro competente para julgamento da ação de execução é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, no caso, o lugar do protesto. [...] (Acórdão 1150506, 07082031120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DUPLICATAS PROTESTADAS. FORO COMPETENTE. ART. 17, LEI No 5.474/68. PRAÇA DE PAGAMENTO. LUGAR DO PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 17 da Lei no 5.474/68 estabelece que o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título. 1.1. Essa regra de competência engloba todas as ações que têm referência na duplicata, como as anulatórias e sustações de protesto, além da própria cobrança. 2. No caso em análise, como o objeto do feito executivo são duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos. 3. O foro competente deverá ser o local da praça de pagamento, no caso, no foro do lugar do protesto, pois aí deveria ser o lugar do pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJ-DF 07025387220228070000 1428236, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 01/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 14/06/2022) Por outro lado, a escolha aleatória do Juízo pelo autor torna possível o declínio da competência de ofício pelo Magistrado, sem que isso signifique ofensa à Súmula 33/STJ, conforme já restou pacificado neste Sodalício. Por todos, colaciona-se o seguinte julgado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DO GUARÁ E VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO COMPETENTE – IMPOSSIBILIDADE. JULGOU-SE IMPROCEDENTE O CONFLITO. 1. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a ação é ajuizada mediante escolha aleatória do autor, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que também não corresponde aos demais critérios legais de fixação da competência territorial (CPC/15 46 e 53), sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural. 2. Julgou-se improcedente o conflito de competência, declarando-se competente o Juízo Suscitante, da 6a Vara Cível de Brasília. Decisão: Foi declarado competente o Juízo suscitante. Maioria. (Acórdão n.1012647, 07002286920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) Destarte, afigura-se a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, motivo pelo qual declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia-GO, para onde determino seja o presente feito distribuído, após preclusão e anotações de praxe” – ID 183333461 Nas razões recursais, a parte agravante alega que “é correta a propositura desta ação no domicílio da exequente, nos termos do artigo 781, inciso III do CPC, tendo em vista que o domicílio do executado é incerto desde o protesto feito no cartório” (ID 55785880, p. 5). Afirma que “não ajuizou a demanda neste foro de forma aleatória, haja vista que é estabelecida nesta cidade, mais precisamente na Asa Norte/DF” (ID 55785880, p. 5). Destaca que “alegar a incompetência absoluta ou relativa é matéria de defesa do requerido, preliminarmente, no momento de apresentar sua contestação” e que “a súmula n.o 33 do STJ dispõe que a competência relativa não pode ser declarada de ofício” (ID 55785880, p. 6). Aduz ainda que “não aplicar o efeito suspensivo na decisão prolatada a agravante poderá ter um dano irreparável, tendo em vista que com a continuidade da demanda o caminho dos autos seriam a extinção do processo sem a resolução de mérito, o que tornaria a decisão deste Tribunal sem eficácia” (ID 55785880, p. 4). Por fim, requer: “( ) a reforma da decisão interlocutória com o devido prosseguimento da demanda, pois é correta a propositura desta ação no domicílio da exequente, nos termos do artigo 781, inciso III do CPC, tendo em vista que o domicílio do executado é incerto desde o protesto feito no cartório. Além disso, não é dever do juízo a quo declinar de ofício a incompetência territorial, bem como a propositura nesta circunscrição não é aleatória haja vista que este é o domicílio da exequente. Ademais, pleiteia pela concessão do efeito suspensivo da demanda, tendo em vista que o prosseguimento do processo poderá acarretar extinção do processo sem resolução do mérito, conforme exposto anteriormente, Considerando que o agravado não possui representante constituído nos autos, não se mostra possível a intimação por meio de seu advogado. Assim, caso Vossa Excelência entenda necessário ouvi-lo, requer sua intimação por correio (art. 1019, inciso II do CPC)” – ID 55785880, p. 7. Preparo recolhido (IDs 55785885 e 55804430). Processo distribuído em sede de Relatoria Eventual, “tendo em vista pedido de efeito suspensivo ao presente recurso”, em razão de férias da Desa. Ana Cantarino (certidão de ID 55928626). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. Decisões relativas a competência, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo e declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis de Goiânia/GO. No sentido: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. 3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito” (STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021). Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade de direito e perigo de dano que se evidenciam. Consoante relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão para o fim de ser declarado competente o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial. Como regra, o foro do lugar da praça do pagamento é competente para processar e julgar ações de execução de duplicatas, inteligência do artigo 17 da Lei Federal 5474/1968. E, no caso, duplicata protestada em Goiânia/GO, praça do pagamento e domicílio da ré/agravada (Nota Fiscal e Instrumento de Protesto, ambos de ID 182673315). A parte autora/agravante tem domicílio em Brasília/DF (matriz), com filial em Goiânia/GO, conforme consta na Nota Fiscal de ID 182673315 na origem. Portanto, em princípio, não há como desconstituir o que bem definido pelo Juízo de primeiro grau: “O ingresso da execução nesta circunscrição judiciária de Brasília não se justifica em face da documentação apresentada. O exequente tem sede em Brasília - DF, ao passo que o executado é domiciliado em Goiânia - GO, mesmo local onde as duplicatas postas em execução foram protestadas (id. 182673315). Ora, consoante jurisprudência deste Tribunal, o foro competente para a execução da duplicata é o do local em que ocorreu o protesto”. Por oportuno: PROCESSO AREsp 2360314 RELATOR(A) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA DATA DA PUBLICAÇÃO 27/6/2023 “Como bem salientou o juiz de origem, conforme jurisprudência deste Tribunal, o foro competente para a execução da duplicata é o do local em que ocorreu o protesto, que, no caso dos autos, é Aparecida de Goiânia/GO, onde, inclusive, está sediado o devedor (fl. 39)". Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte gravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA CANTARINO Relatora